Tribunal: TJDFT
Processo: 0720986-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS DA MORA. AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO. TERMO FINAL ATÉ O EFETIVO LEVANTAMENTO DO VALOR EM FAVOR DO CREDOR. TEMA 677 (RECURSO REPETITIVO) DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual reputou corretos os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, entendendo que uma vez realizada a transferência dos valores para a conta judicial, não mais se pode imputar ao executado a responsabilidade pelo pagamento de juros de mora e correção monetária, porquanto a quantia fica à disposição do credor para fins de levantamento. 1.1. Em suas razões, os agravantes requerem o provimento do presente recurso, reformando-se a decisão agravada, de modo a reconhecer a necessidade de atualização dos valores até a efetiva liberação aos credores, e não com o mero depósito em conta judicial, declarando como devido o valor de R$ 16.119,37 (dezesseis mil, cento e dezenove reais e trinta e sete centavos), atualizados até 20/02/2024, sem prejuízo de nova apuração de saldo remanescente ao final, e até a satisfação integral do débito buscado.

2. Em sede de execução, os depósitos efetuados pelo executado não possuem eficácia liberatória perante os consectários de sua mora, devendo o devedor se responsabilizar pelos encargos moratórios até o efetivo levantamento do valor total da dívida pelo credor. 2.1. O STJ no julgamento do Tema 677 (Recurso Repetitivo), assim dispôs: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." 2.2. Na hipótese em análise, não há se falar em eficácia liberatória ou afastamento da mora com o mero depósito, pois, no momento mencionado, os credores não passaram a dispor, efetivamente, da verba executada.

3. É de se aplicar o entendimento sedimentado no tema supramencionado, caso em que deve haver a atualização dos valores até o efetivo levantamento do saldo pelos credores. 3.1. Precedente Turmário: “[...] 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo final para a atualização do valor do crédito buscado pelo recorrente. 2. O Juízo singular, na decisão agravada, considerou que o montante aludido deve ser atualizado até a data da garantia do juízo, decorrente da transferência dos valores que eram devidos ao agravado e foram penhorados no rosto dos autos de processo diverso. 2.1. O credor, a seu turno, com amparo na tese firmada por ocasião do julgamento do tema no 677 dos recursos repetitivos, afirma que a quantia correspondente ao crédito deve ser atualizada até a efetiva ordem de liberação dos valores depositados. 3. Não se afigura legitima a limitação temporal, imposta pelo Juízo singular, à satisfação do crédito, pois ao caso aplica-se o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. no 1820963-SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 677), de modo que o crédito buscado pelo recorrente deve ser atualizado até a data em que a quantia depositada em juízo foi efetivamente liberada em favor do credor. 3.1. A despeito de ter sido efetuado o depósito da quantia objeto de penhora em data anterior, o respectivo valor não ingressou imediatamente na esfera de disponibilidade do credor, servindo apenas com a finalidade de garantia. 4. A obrigação do devedor somente pode ser considerada extinta a partir da efetiva disponibilização, ao credor, dos valores depositados na conta judicial, sendo, portanto, devidos os encargos de mora até a aludida data. 5. Recurso conhecido e provido.” (0714200-62.2024.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 17/06/2024).

4. Agravo de instrumento provido.